Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. TEMA 1051/STJ. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO DO SOERGUIMENTO.
1. Conforme definido pelo STJ no Tema no 1051 dos julgados repetitivos, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. Quando a sentença exequenda for proferida após o deferimento da recuperação judicial, os honorários advocatícios ostentaram natureza de crédito extraconcursal, não sendo submetido ao plano de pagamentos definido em momento anterior no juízo recuperacional, pois o fato gerador da obrigação de seu pagamento ocorreu com a sentença que declarou a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda.
3. Apesar da natureza extraconcursal, o STJ possui entendimento no sentido de que, enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo de Soerguimento a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa executada, ainda que relativos a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.
4. Agravo de instrumento desprovido.